Tribunal: STF
Processo: Rcl 83972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Juízo da 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, no processo n. 0021274-36.2019.5.04.0028, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária com pessoa jurídica da qual a parte beneficiária era empregado. Afirma que o juízo reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Na espécie, o órgão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes nos seguintes termos:



    Vejo, inicialmente, que a prova produzida nos autos confirma a prestação de serviços do reclamante para a reclamada MRV Engenharia e Participações S.A. em período anterior a assinatura de sua CTPS. Veja-se que a testemunha Leonardo Muller de Oliveira disse ter trabalhado com o reclamante “de 2012 a 2013”.



    Resta, agora, aferir a natureza do vínculo (se trabalho autônomo ou relação de emprego).



    [...]



    Observo que a possibilidade de contrato de associação foi criada pela Lei 13.097/2015, mas conforme indicou a testemunha Leonardo Muller de Oliveira, o autor foi contratado três anos antes. Veja-se que a testemunha Leonardo mencionou que trabalhou com o reclamante de 2012 a 2013.



    O contrato de associação permite a contratação de corretores de imóveis autônomos, desde que formalizado um contrato de associação, com assistência da entidade sindical, bem como não estejam presentes os requisitos do vínculo de emprego.



    E no tocante, a relação de emprego é caracterizada pela necessária cumulação de alguns elementos: pessoalidade, onerosidade, duração contínua ou não eventual e subordinação.



    [...]



    Para que o autor fosse considerado um corretor de imóveis autônomo, ela deveria ter efetiva direção de sua atividade.



    No caso dos autos, contudo, conforme depoimentos acima transcritos, emerge a presença dos requisitos do vínculo de emprego.



    [...]



    A prova oral, portanto, comprova que o não possuía a autonomia necessária que permita caracterizá-la como corretor autônomo de imóveis. Ao contrário.



    Era a reclamada quem proporcionava toda a estrutura de trabalho (física e sistemas de informática), além de o autor desenvolver atividades inerentes ao objeto social da empresa, com crachá desta.



    Ainda, conforme informou a testemunha Leonardo, as estratégias comerciais eram definidas por Jean; que o mesmo se dava em relação às comissões e valor dos imóveis. Ou seja, o reclamante não possuía qualquer autonomia de negociação em relação os imóveis comercializados.



    Ainda, Rosemarie Amaral Ungaretti Lopes afirmou que “recebia o valor integral, calculava o valor das comissões dos vendedores e repassava imediatamente para eles, emitindo notas em favor da MRV” ou seja, as comissões percebidas pelo reclamante não eram pagas diretamente pelos clientes que adquiriam os imóveis da reclamada, mais sim pela reclamada através da empresa Conquistar.



    Por igual, embora a exclusividade na venda de imóveis da reclamada não seja elemento fundamental para a caracterização do vínculo de emprego pretendido, a prova indica, tal como afirmou Rosemarie Amaral Ungaretti Lopes, que o reclamante só trabalhava com imóveis da MRV, ou seja, o autor não atuou na venda de imóveis que não fossem dos empreendimentos da empresa reclamada.



    Não há, ainda, qualquer menção na prova oral que o autor pudesse ser substituído , além do que a prova oral também evidencia que o reclamante comparecia todos os dias sempre estando presente no horário comercial.



    [...]



    Tenho, pois, caracterizada a subordinação na relação havida entre as partes, de modo que concluo que estão presentes todos os requisitos necessários para o reconhecimento da relação emprego pretendida.



    Nestes termos, declaro a existência do vínculo de emprego entre as partes desde 08.01.2012.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324, quanto ao período em que a parte beneficiária laborou sob a vigência do contrato civil firmado entre as pessoas jurídicas tomadora e prestadora de serviços.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a sentença reclamada apenas quanto ao período em que a parte beneficiária laborou sob a vigência do contrato de terceirização de serviços firmado entre as empresas tomadora e prestadora de serviços, por estar em confronto com o decidido no julgamento da ADPF 324.



    4. Comunique-se ao juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente